Tribunal: STF
Processo: HC 173750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia do descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido e viável a prisão preventiva.